Tribunal: TJES
Processo: 5007958-50.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Prova Ilícita; Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2023-09-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007958-50.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: LUCAS MARCOS LIMA CANDIDO DOS SANTOS

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 3ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS – JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI – ARGUIÇÃO DE NULIDADES ANTERIORES À PRONÚNCIA – PRECLUSÃO – UTILIZAÇÃO DO ‘WRIT’ COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO

1) As alegações relativas a provas devem ser debatidas no ambiente propício, que é a ação penal, do contrário, ocorrerá desvirtuamento da finalidade precípua da ação constitucional de Habeas Corpus, sendo inviável a utilização desta espécie de ação como substituto de recurso legalmente previsto.

2) As teses relativas a supostas nulidades ocorridas anteriormente à pronúncia deveriam ter sido debatidas no âmbito do recurso previsto em lei, que no caso é o Recurso em Sentido Estrito.

3) Agravo Regimental improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Regimental no Habeas Corpus impetrado em favor de
LUCAS MARCOS LIMA CANDIDO DOS SANTOS,
contra suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA
3
ª VARA CRIMINAL DE
SERRA
/ES
, nos autos da ação penal nº. 0011846-46.2015.8.08.0048, que designou sessão de julgamento do paciente perante o Tribunal do Júri para a data de 28/08/2023.

A impetrante manifesta insurgência quanto a decisão que indeferiu o pedido liminar, não cancelando a sessão de julgamento a ser realizada pelo Tribunal do júri. Como fundamento de seu pedido, renova a fundamentação já vertida na inicial de Habeas Corpus, relativa à suposta nulidade decorrente de utilização de prova que considera ilícita.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça apresentou contrarrazões recursais, requerendo o improvimento do recurso manejado, mantendo a data de realização de julgamento pelo Tribunal do Júri.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Agravo Regimental no Habeas Corpus impetrado em favor de
LUCAS MARCOS LIMA CANDIDO DOS SANTOS,
contra suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA
3
ª VARA CRIMINAL DE
SERRA
/ES
, nos autos da ação penal nº. 0011846-46.2015.8.08.0048, que designou sessão de julgamento do paciente perante o Tribunal do Júri para a data de 28/08/2023.

A impetrante manifesta insurgência quanto a decisão que indeferiu o pedido liminar, não cancelando a sessão de julgamento a ser realizada pelo Tribunal do júri. Como fundamento de seu pedido, renova a fundamentação já vertida na inicial de Habeas Corpus, relativa à suposta nulidade decorrente de utilização de prova que considera ilícita.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça apresentou contrarrazões recursais, requerendo o improvimento do recurso manejado, mantendo a data de realização de julgamento pelo Tribunal do Júri.

Antes de adentrar ao mérito recursal, repriso conforme já foi mencionado na decisão combatida que a impetrante aduziu diversas teses como causas de pedir de seu pedido de nulidade da ação penal ou trancamento da ação, entre elas: (1) manipulação perpetrada por falsa vítima com objetivo de retaliação; (2) violação ao artigo 226, do Código de Processo Penal; (3) negligência quanto a colheita de prova idônea; (4) cerceamento de defesa em razão da destruição dos objetos apreendidos, sem que houvesse julgamento, ou sentença transitada em julgado; (5) menção a vídeo inexistente para obter confissão do paciente, (6) violação ao direito ao silêncio, (7) indução ilegal para obtenção de confissão.

Conforme discorrido naquela ocasião, o entendimento do Colendo STJ inviabiliza a discussão relativa a provas em sede de Habeas Corpus, sendo que a maioria das teses destacadas pela defesa se relacionam a esta matéria, e devem ser debatidas no ambiente propício, que é a ação penal. Do contrário, ocorrerá desvirtuamento da finalidade precípua da ação constitucional de Habeas Corpus, sendo inviável a utilização desta espécie de ação como substituto de recurso legalmente previsto.

“
O Superior Tribunal de Justiça vem buscando fixar balizas para a racionalização do uso do habeas corpus, visando a garantia não apenas do curso natural das ações ou revisões criminais, mas da efetiva priorização do objeto ínsito ao remédio heroico, qual seja, o de prevenir ou remediar lesão ou ameaça de lesão ao direito de locomoção
”. (STJ - AgRg no HC n. 817.496/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 22/6/2023).

Destaco, que a agravante se vale dos mesmos argumentos relativos a provas para fundamentar seu arrazoado de agravo regimental, sustentando a nulidade da decisão de pronúncia, de modo que essas teses deveriam ter sido colocadas ao debate quando da pretérita possibilidade de interposição de Recurso em Sentido Estrito, oportunidade a qual a defesa abriu mão.

Portanto, observo que a defesa suscita novas teses de nulidade relativas a matéria probatória, sendo que perdeu a chance de se manifestar sobre elas quando teve oportunidade do recurso cabível, operando-se a preclusão.

Nesse descortino, não vejo como rever o entendimento demonstrado na decisão agravada, concluindo pela ausência do “
periculum in mora
”, já que somente agora a defesa vem se manifestar por supostas nulidades que deveria ter arguido anteriormente à pronúncia, que foi proferida em outubro de 2017.

Deste modo, diante da ausência de “
fumus boni iuri
s” e de “
periculum in mora
”, mantenho a decisão agravada, que indeferiu o pedido liminar, devendo ser realizado o julgamento do agravante perante o Tribunal do Júri na data aprazada.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Regimental.

É como voto.